Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717150-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALGISO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: SIBELE FERREIRA BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FIRMA INDIVIDUAL ADALGISO BARBOSA (CNPJ n. 13.655.159/0001-96) em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, visando a habilitação do impetrante, na qualidade de cessionário do crédito de precatório, para subsequente compensação de débito fiscal da pessoa jurídica junto à Secretaria de Fazenda do DF, nos autos do Precatório n. 0714353-32.2023.8.07.0000. A pessoa jurídica, FIRMA INDIVIDUAL ADALGISO BARBOSA (CNPJ n. 13.655.159/0001-96), representada pelo inventariante do espólio do falecido titular da empresa, adquiriu crédito dos precatórios de números 0714353-32.2023.8.07.0000, ora em análise, e o 0741968-94.2023.8.07.0000. No processo n. 0741968-94.2023.8.07.0000, cuja cedente é ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE, no dia 11/04/2024, foi proferida imediata decisão favorável à habilitação da FIRMA INDIVIDUAL ADALGISO BARBOSA (CNPJ n. 13.655.159/0001-96) na condição de cessionário visando a compensação de crédito tributário da empresa, nos seguintes termos: “1. Trata-se de pedido incidental formulado pelo espólio de ADALGISO BARBOSA-ME visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE (ID 54304613/54304620 e 55102597/55102599). O cessionário informou que o crédito da presente habilitação foi apresentado em processo administrativo de compensação tributária (ID 54304617). Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação e de todo o andamento processual pelo prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Entretanto, a FIRMA INDIVIDUAL ADALGISO BARBOSA (CNPJ n. 13.655.159/0001-96) apresentou a mesma documentação e petição pugnando pela habilitação da pessoa jurídica para viabilizar o procedimento de compensação de crédito tributário da empresa perante a Fazenda Pública do DF, nos autos do Precatório n. 0714353-32.2023.8.07.0000, mas o pedido de habilitação foi indeferido sob a premissa de que eram os sucessores do cessionário que estavam requerendo a habilitação e determinou que fosse feita perante o juízo de origem, conforme decisões de Ids 56133619 e 67612923. Tendo em vista a divergência da premissa fática básica entre as decisões que são fundadas no mesmo fato jurídico de cessão de crédito precatório em favor da FIRMA INDIVIDUAL ADALGISO BARBOSA (CNPJ n. 13.655.159/0001-96), que está representada pelo inventariante do espólio do falecido titular da empresa, e com a finalidade de compensação de débito tributário da pessoa jurídica, solicito informações específicas quanto à necessidade da habilitação dos sucessores no caso em que o beneficiário é a pessoa jurídica. Vindo, voltem os autos conclusos. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital